Tribunal: TJDFT
Processo: 0738587-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA RELATIVA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICAL. CONFISSÃO DE DÍVIDA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE. AFASTAMENTO POR INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS. AUTONOMIA PRIVADA. SÚMULA 33/STJ. OBSERVÂNCIA.
1. Em se tratando de relação contratual com proteção não excepcionada por nenhum microssistema de proteção, as partes, no livre exercício da autonomia privada, podem regular os seus interesses do modo que melhor lhes aprouver, o que inclui a possibilidade de previsão de cláusula de eleição de foro.
2. Nos termos do art. 63, §3 do CPC, o juiz, ao se deparar com cláusula eletiva de foro manifestamente abusiva, pode privá-la de eficácia e remeter os autos ao foro de domicílio do réu.
3. Ao réu é garantida a chance de se voltar contra a legalidade da cláusula eletiva de foro (art. 63, §4o, CPC).
4. O simples fato de a cláusula de eleição de foro não corresponder ao domicílio de nenhum dos contratos, por si só, não é suficiente para se concluir pela sua abusividade.
5. Em se tratando de competência territorial (de natureza relativa), impõe-se a observância do enunciado sumular n.o 33 do Superior Tribunal de Justiça, que veda que a declaração de incompetência seja feita de ofício.
6. Conflito julgado procedente para declarar o Juízo Suscitado como o competente para o processamento da execução.